Tribunal: TJBA
Processo: 8114882-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114882-83.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REINALDO DOS SANTOS VILAS BOAS Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LER/DORT. AFASTAMENTOS REPETIDOS. PATOLOGIAS OSTEOARTICULARES E PSIQUIÁTRICAS. LAUDOS ASSISTENCIAIS. INAPTIDÃO DECLARADA PELO EMPREGADOR. DESCONSIDERAÇÃO DE PROVA CLÍNICA ATUALIZADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA I. CASO EM EXAME 1. Ação acidentária ajuizada por empregado bancário com o objetivo de obter o reconhecimento da incapacidade laboral por patologias de natureza ocupacional (LER/DORT e transtornos psiquiátricos) e a concessão de auxílio-doença acidentário (B-91), com posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária (B-92), nos termos da Lei nº 8.213/91. 2. Sentença proferida pela Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador julgou improcedentes os pedidos, com base em perícias ortopédica e psiquiátrica judiciais que, embora tenham reconhecido o nexo causal das doenças com o trabalho, afastaram a existência de incapacidade laboral atual. 3. Indeferido o pedido de nova perícia médica, foi rejeitada a impugnação do autor. 4. Apelação interposta pelo autor sustentando a continuidade da incapacidade, a cronicidade e agravamento das patologias, contradição da sentença com os documentos médicos atuais e violação do princípio do in dubio pro misero. 5. Ausência de apresentação de contrarrazões pelo INSS. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, à luz do conjunto probatório, especialmente os documentos médicos assistenciais e histórico funcional, diante da conclusão pericial judicial pela ausência de incapacidade laboral atual. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A aposentadoria por invalidez está prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91 e pressupõe a incapacidade permanente e insuscetibilidade de reabilitação. 8. O julgador não está adstrito ao laudo pericial judicial, conforme arts. 371 e 479 do CPC, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos. 9. O STJ entende que a análise da incapacidade deve levar em conta fatores pessoais, profissionais e socioeconômicos do segurado (REsp 965.597/PE). 10. O autor, bancário há quase três décadas, apresenta diagnóstico de múltiplas doenças osteomusculares e psiquiátricas de etiologia ocupacional, com histórico extenso de benefícios por incapacidade concedidos pelo INSS. 11. No momento da sentença, o autor estava em gozo de auxílio-doença acidentário, o que contrasta com a conclusão judicial de ausência de incapacidade. 12. Laudos assistenciais médicos e declaração do empregador atestam a inaptidão definitiva do autor para o trabalho. 13. A idade do autor (57 anos), sua formação específica, o caráter crônico das doenças e a impossibilidade prática de reinserção laboral apontam para a irreversibilidade do quadro. 14. Em se tratando de ação acidentária, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro misero diante de dúvida razoável sobre a incapacidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de improcedência e condenar o INSS à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária (B-92), a partir da data da cessação do último benefício por incapacidade temporária. Tese de julgamento: Havendo elementos probatórios robustos que demonstrem a incapacidade laboral permanente por doença ocupacional, incluindo laudos assistenciais, histórico de concessões pelo INSS e declaração de inaptidão pelo empregador, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, prevalecendo a aplicação do princípio do in dubio pro misero quando existente dúvida razoável sobre a aptidão laboral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8114882-83.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante REINALDO DOS SANTOS VILAS BOAS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .